Tribunal: TCU
Processo: 012.975/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8780/2022-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno, em conceder a prorrogação de prazo solicitada pelo Ministério da Defesa - Comando da Aeronáutica por intermédio do Ofício 298/DPES2/12462, por mais 30 (trinta) dias, para atendimento às determinações constantes do Acórdão 6277/2022-TCU-Segunda Câmara , de acordo com o parecer da Sefip. 1. Processo TC- Processo 012.975/2022-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Carmen Fabbri dos Reis (XXX.002.437-XX); Centro de Controle Interno da Aeronáutica (); Constanca Fabbri dos Reis (XXX.289.227-XX); Elizabeth dos Reis de Almeida (XXX.953.797-XX); Iraides Fabbri dos Reis (XXX.969.257-XX); Luciana Fabbri dos Reis (XXX.003.787-XX); Rosa Maria Pontes dos Reis (XXX.650.777-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.